Tribunal: TJSP
Processo: 2202627-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão proferida em impugnação de crédito originado de "contrato de fundo imobiliário", no contexto da falência do Grupo Atlântica. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais em incidente de crédito falimentar. No caso concreto, não ocorreu litigiosidade que justifique o arbitramento de honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão proferida em impugnação de crédito originado de "contrato de fundo imobiliário", no contexto da falência do Grupo Atlântica. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais em incidente de crédito falimentar. No caso concreto, não ocorreu litigiosidade que justifique o arbitramento de honorários sucumbenciais a qualquer parte. Questão sobre a forma de arbitramento de honorários que ficou prejudicada. Decisão mantida. Recurso desprovido.